Tribunal: TJDFT
Processo: 0769469-04.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Direito Civil. Recurso Inominado. Compra e venda de veículo. Obrigação de transferência. Inobservância da obrigação pelo adquirente. Mudança de endereço para outro estado. Informação tardia. Assunção de responsabilidade por parte da vendedora. Inexistência. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta o autor que adquiriu veículo automotor da ré em janeiro de 2024, na cidade de Santa Cruz do Sul/RS, e que a transferência da titularidade do bem não teria sido concretizada pela ré. Acrescenta que houve tratativa pré-contratual em que a vendedora assumiu a responsabilidade pela transferência do veículo. Defende que a fornecedora de produtos fica vinculada integralmente à oferta proposta ao consumidor. Afirma haver prática abusiva da loja de veículos que descumpriu a regra contratual e desrespeitou a transparência nas relações consumeristas. Pede a reforma da sentença para ver julgado procedente o pedido inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão central é definir sobre a responsabilidade pela transferência de titularidade do veículo.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro agratuidadedejustiçaem favor da recorrente.
4. A propriedade das coisas móveis é transferida com a tradição (arts. 1.226 e 1.267, CC) e a lei exige do adquirente (§ 1o, art. 123, CTB) as providências para a mudança do cadastro perante a autarquia de trânsito, procedimentos imprescindíveis para regularização administrativa do bem e da limitação da responsabilidade legal dos envolvidos sobre os encargos.
5. Segundo o CTB, a partir da tradição, incumbe ao adquirente promover a transferência de titularidade, nos termos do art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro. Ainda que haja esforço argumentativo no sentido de que a fornecedora tenha assumido o ônus de transferir o veículo para o nome do autor, tal circunstância não ficou cabalmente demonstrada.
6. As mensagens trocadas via whatsapp revelam conversas sobre o procedimento administrativo de alteração de titularidade. Inclusive, extrai-se dos diálogos que o autor-recorrente comunicou à recorrida sobre a mudança de endereço após o início do procedimento de financiamento. No ID 79780901, pág. 2, observa-se o seguinte: a preposta da revendedora diz: “A documentação vai para a financeira”, “Assim que finalizar agendamos a transferência”. Ao passo que o recorrente responde: “É que eu vou embora quinta feira, da p resolver tudo cmg a distância?”.
7. É de se concluir que o recorrente iniciou o processo de compra e venda, bem como de financiamento ciente da mudança de endereço. Ainda que tenha havido tratativas para a finalização do processo de transferência no Rio Grande do Sul, fato é que o órgão competente para processar a alteração de titularidade passou a ser o distrital.
8. Bem pontuou a juíza sentenciante quando afirmou que: “(...) Verifica-se que, embora tenha havido demora nas tratativas e comunicações entre as partes, não houve recusa da ré em colaborar com o processo de transferência. A dificuldade residiu no fato de que, com a mudança do autor para outro Estado, a finalização da transferência dependeria de providências a serem adotadas pelo próprio adquirente junto ao DETRAN/RS, apresentando o veículo para vistoria. A questão do pagamento das despesas de transferência merece análise. O autor sustenta ter ficado acertado que a ré arcaria com tais custos, enquanto a ré nega a existência de tal compromisso. As conversas de WhatsApp não demonstram de forma inequívoca acordo nesse sentido. Mesmo que tivesse havido tal ajuste verbal, tratava-se de obrigação acessória que não se confunde com a obrigação principal de apresentar o veículo para vistoria e registro, esta sim de responsabilidade exclusiva do adquirente. (...)”.
9. Por fim, não se verifica que os desdobramentos do imbróglio tenham causado danos além do esperado ao recorrente, especialmente porque este foi autuado por infração de trânsito, do que se pressupõe o uso do veículo.
10. Correta, portanto, a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
V. Dispositivo
11. Recurso Desprovido.
12. Diante da sucumbência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1226 e 1227; CTB, arts. 123, § 1o; Código de Processo Civil, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.